Tribunal: STF
Processo: HC 227683
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, E DE CÁRCERE PRIVADO, TODOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGOS 129, § 13, 147-B, 148, § 1°, I, C/C § 2°, DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DA LEI N° 11.340/06; ARTIGOS 129, CAPUT, E 147, DO CÓDIGO PENAL; E ART. 24-A DA LEI N° 11.340/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 799.193.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, e de 10 (dez) meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13, 147-B, 148, § 1°, I, c/c § 2°, todos do Código Penal, no contexto da Lei n° 11.340/06; artigos 129, caput, e 147, do Código Penal; e art. 24-A da Lei n° 11.340/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Em habeas corpus veiculado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, em acórdão assim ementado:



    “’HABEAS CORPUS’ - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E ART. 147-B DO CP - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NEGATIVA - PACIENTE FORAGIDO - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. Presentes os motivos da preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública em face da gravidade concreta dos fatos, aliada a condição de foragido atribuída ao paciente, evidente a necessidade da constrição cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade.”



     



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime prisional semiaberto.



    Alega que “nada de concreto foi apontado para justificar a restrição da liberdade do Paciente na sentença”. Argumenta, também, que “manter o Paciente em estabelecimento prisional incompatível com o regime carcerário fixado na sentença é a mesma coisa que legitimar a execução antecipada da pena em caráter provisório, mesmo sabendo que os institutos da prisão-preventiva e prisão-pena em nada se assemelham”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “No mérito, considerando os doutos suprimentos de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão da ordem de habeas corpus para revogar definitivamente a prisão preventiva, com aplicação das cautelares diversas, como medida de JUSTIÇA!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Infere-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nos arts. 129, § 13, 147-B, 148, § 1°, I, c/c § 2°, todos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006, arts. 129, caput, 147, ambos do CP, e 24-A da Lei n. 11.340/2006, todos na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo, às penas de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 10 messes e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Na oportunidade, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos (fls. 24-25):



    [...]



    O Tribunal a quo manteve o encarceramento provisório do sentenciado, in verbis (fls. 140-143):



    [...]



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do sentenciado. 



    Com efeito, as instâncias ordinárias ressaltaram a condenação do acusado por diversos delitos, vários deles cometidos com violência ou grave ameaça, em contexto de violência doméstica - em violação a medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira, foi até o local de seu trabalho, agrediu-a fisicamente (deu uma coronhada em seu rosto, que, imediatamente, começou a sangrar), ameaçou-a de morte (dizia que seus filhos ficariam órfãos e ameaçava jogar o carro em que estavam em uma ribanceira) e restringiu sua liberdade de locomoção 



    A Corte estadual consignou, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da notícia de que ‘notícia de que o paciente encontra-se foragido’ (fl. 142, destaquei). 



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado. 



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/2/2020). 



    Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Deveras, impende registrar que a segregação cautelar antes do trânsito em julgado é excepcional, sendo admitida quando inviável sua substituição por medidas cautelares diversas, em conformidade com o art. 282, § 6º, do CPP. 



    Com efeito, tratando-se de restrição à liberdade individual no curso da persecução penal, a prisão preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio, segundo os critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade. 



    Assim, revela-se indevida a imposição de custódia cautelar quando esta constituir medida mais gravosa que a própria penalidade imposta, sob pena de se incorrer em evidente desproporcionalidade. 



    Nessa linha, Aury Lopes Junior dispõe que “jamais uma medida cautelar poderá se converter em uma pena antecipada, sob pena de flagrante violação à presunção de inocência” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Vol. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 60) 



    Não se pode olvidar, todavia, que a prisão preventiva é compatível com a imposição do regime semiaberto quando, à luz do caso concreto e mediante fundamentação idônea, for reconhecida situação excepcional. 



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo destacou que “as instâncias ordinárias ressaltaram a condenação do acusado por diversos delitos, vários deles cometidos com violência ou grave ameaça, em contexto de violência doméstica - em violação a medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira, foi até o local de seu trabalho, agrediu-a fisicamente (deu uma coronhada em seu rosto, que, imediatamente, começou a sangrar), ameaçou-a de morte (dizia que seus filhos ficariam órfãos e ameaçava jogar o carro em que estavam em uma ribanceira) e restringiu sua liberdade de locomoção. A Corte estadual consignou, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da notícia de que ‘notícia de que o paciente encontra-se foragido’”.



    Destarte, evidenciada a existência de situação excepcional que justifica a necessidade de aplicação da medida extrema, não se afigura desproporcional a constrição da liberdade de indivíduo. Deveras, referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSIVIDADE EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes. 3. A detração do período em que o agravante esteve preso preventivamente não impactaria, no caso, na imposição do regime prisional mais gravoso, que se fundou na reincidência do acusado e não no quantum de pena imposto. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 223.529-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/4/2023)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. (HC 217.217-AgR, Segunda Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/9/2022) 



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente